Tribunal: STF
Processo: AI 548825
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais
dados como violados.
2. Decisão fundamentada, embora contrária aos
interesses da parte, não configura negativa de prestação
jurisdicional.
3. Agravo regimental improvido.